Tribunal: TJPA
Processo: 0036957-91.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036957-91.2009.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ FURTADO COSTA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0036957-91.2009.8.14.0301

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ FURTADO COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARINHO GEMAQUE JÚNIOR

RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA PEREIRA

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANTIDO. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. ASTREINTES. APLICAÇÃO EM AUTOS DIVERSOS. JUÍZO DA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de água por parte da concessionária COSANPA, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

II – A controvérsia envolve: (i) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; (ii) o pedido de majoração da indenização; (iii) a pretensão de majoração dos honorários advocatícios; e (iv) a consolidação de astreintes fixadas em ação cautelar correlata.

III – O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, conforme entendimento jurisprudencial majoritário em hipóteses de responsabilidade contratual (art. 405 do CC).

IV – Mantido o valor fixado a título de danos morais, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes desta Corte em casos análogos.

V – Honorários advocatícios corretamente arbitrados em 10% do valor da condenação, em respeito aos critérios legais do art. 85, §2º, do CPC.

VI – Descabida a análise da consolidação das astreintes nesta demanda, por se tratar de questão afeta à ação cautelar em que foram originadas, devendo sua eventual cobrança observar os limites da execução nos próprios autos em fase de cumprimento de sentença.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido, ajustando o prazo inicial dos juros de mora, mantendo a sentença nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0036957-91.2009.8.14.0301

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ FURTADO COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARINHO GEMAQUE JÚNIOR

RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA PEREIRA

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Luiz Furtado Costa em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em desfavor da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA.

O autor sustenta que antes de adentrar com a presente demanda, ajuizou ação cautelar (nº 0028755-28.2009.8.14.0301), na qual obteve liminar para a instalação de hidrômetro e ligação de ramal de água em seu imóvel. Alegou que a ré não cumpriu de pronto a decisão judicial, sob a justificativa de que havia no local uma ligação clandestina de água, fato que condicionava a prestação do serviço ao pagamento de multa e à regularização da situação, mediante a retirada do cano irregular. Requereu, ao final, a confirmação da medida cautelar e a condenação da ré em indenização por danos morais.

A ré, em contestação, afirmou que os técnicos constataram a existência de ligação irregular no imóvel, impedindo a regularização da situação com a instalação de hidrômetro. Após nova ordem judicial, a ligação foi efetivada.

Proferida sentença, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, reconhecendo a gratuidade judiciária ao autor.

Inconformado, José Luiz Furtado Costa interpôs recurso de apelação, requerendo: (i) a consolidação das multas diárias fixadas na ação cautelar em valor correspondente a 82 dias de descumprimento da liminar, no montante total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais); (ii) alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da citação, com base na natureza contratual da relação jurídica; (iii) majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e (iv) majoração dos honorários de sucumbência para 20%.

Contrarrazões foram apresentadas pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. A parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que: (i) não há fundamento jurídico para o acolhimento das astreintes na presente ação, pois a matéria está sendo tratada na ação cautelar; (ii) a incidência dos juros deve ocorrer a partir do arbitramento, conforme jurisprudência consolidada; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável, não havendo justificativa para sua majoração; e (iv) os honorários sucumbenciais foram fixados dentro dos parâmetros legais.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0036957-91.2009.8.14.0301

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ FURTADO COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARINHO GEMAQUE JÚNIOR

RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA PEREIRA

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, mas fixou o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir da sentença, bem como honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Pugna ainda pelo reconhecimento e a consolidação de astreintes oriundas de medida liminar em ação cautelar apensa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 82 dias.

Inicialmente, quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, assiste razão ao apelante. Considerando tratar-se de responsabilidade contratual entre consumidor e concessionária de serviço público, é aplicável o art. 405 do Código Civil, que determina que os juros de mora são devidos a partir da citação. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONARIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM RESPEITO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em sendo constatada a falha na prestação dos serviços da empresa concessionária de abastecimento de água no momento de religação do relógio medidor de consumo, assim como a cobrança indevida de valores e o corte no fornecimento na unidade do autor, devida a condenação ao pagamento de danos morais, inclusive devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, pois fixado em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade. Em se tratando de responsabilidade contratual,
os juros de mora incidentes sobre o valor dos danos morais, tem início a partir da citação.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08332686720218120001 Campo Grande, Relator.: Des . Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora . Faturas de água emitidas em valor exorbitante, incompatível com seu consumo residencial. Cobrança indevida. Tentativas de solução na via administrativa infrutíferas. Prosseguimento da cobrança e da ameaça de corte no fornecimento de água mesmo após o deferimento de medida liminar determinando que a ré se abstivesse de tais atos . Dano moral fixado na origem em R$ 2.000,00. Majoração para R$ 5.000,00, que melhor condiz com a extensão do dano (art . 944, CC), considerando o fundado receio de indevido corte de água incutido em pessoa sexagenária que gastou tempo extraordinário para a solução do imbróglio, tendo sido necessário o ajuizamento da ação.
Juros que se computam a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil).
Sentença parcialmente modificada . Apelo parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10045203920248260068 Barueri, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 30/09/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Assim sendo, merece reforma a sentença neste particular, para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação da parte ré.

No que concerne ao pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, não merece acolhida. O valor fixado pelo juízo singular mostra-se adequado à hipótese concreta. A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem reiteradamente mantido indenizações em patamares semelhantes. Não se deve olvidar que o dano moral deve ser compensatório e pedagógico, mas sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa. Vejamos os julgados:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NO SERVIÇO C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA E NÃO QUESTIONADA PELA CONCESSIONÁRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o valor arbitrado a título de danos morais ante a responsabilidade da concessionária em razão da cobrança excessiva. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária. Conformismo da apelada. Fato incontroverso . 4. O fornecimento de água é um serviço essencial, e sua interrupção injustificada impõe à concessionária o dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC. 5 . Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devida majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e provido, pata majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08598289120238140301 26092654, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E DANO MATERIAL - INDÉBITO QUE CABE REEMBOLSO, ENTRETANTO, NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A conduta abusiva e o ato danoso praticado pela demandada/recorrente ensejaram os danos ao autor/recorrido, impondo-lhe a indenização por dano material e moral.

2 - O dano material representado pela cobrança indevida de água não consumida pelo autor, em virtude de defeito no hidrômetro instalado na UC – Unidade Consumidora.

3 - O Dano Moral, decorre da angústia e aflição imposta de forma desnecessária ao autor que teve o fornecimento de água interrompido, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa concessionaria, responsável pelo abastecimento de água potável na cidade. Não há dúvidas, portanto, quanto à configuração do dano moral.

4 - Com relação ao quantum fixado a título de dano moral R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo que este operou-se proporcionalmente ao grau de culpa, e ao porte econômico da parte requerida, considerando a extensão e a intensidade do dano, desestimulando o ofensor a repetir o ato. Utilizando tais critérios, a indenização fixada pelo magistrado sentenciante não merece reforma, uma vez que, respeitou aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assim como o caráter pedagógico da medida, que se revela adequada às circunstâncias do caso concreto.

5 - (...)

8 - Nos termos da fundamentação. recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. Confirma-se os demais termos da r. sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878991-33.2018.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/01/2022 )

Com relação à majoração dos honorários sucumbenciais, também não merece acolhida. O percentual de 10% (dez por cento) fixado pelo juízo de origem está em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, levando-se em consideração os critérios legais: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o tempo exigido para o serviço.

Por fim, quanto à pretensão de ver reconhecida, neste recurso de apelação, a incidência de multa cominatória (astreintes) estabelecida em sede da ação cautelar nº 0028755-28.2009.8.14.0301, tenho que não é cabível sua apreciação neste feito. Isso porque referida multa foi estabelecida em autos diversos, devendo ser cobrada em fase de cumprimento de sentença, cabendo ao julgador de piso observar os parâmetros para sua fixação e adimplemento.

6. É certo que, em tese, a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º, I, do CPC), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.”

Acórdão 1612007
, 07045150220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022.

Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por José Luiz Furtado Costa, para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação da parte ré, mantendo, no mais, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025